Tribunal: STF
Processo: HC 257888
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Em 16.6.2025, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia referentes à decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, em razão da instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). 



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Aluízio Cabral dos Reis Filho contra decisão monocrática do Relator do HC 1.004.232/GO do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 53).



    O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 20).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva. Aduz que os requisitos autorizadores não foram preenchidos, uma vez que o paciente não apresenta risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, tampouco integra organização criminosa. Assevera que o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas ou a substituição por prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 53):



    “(...)



    A Constituição da República assegura no art. 5º, caput, LXVII, que "conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder".



    De início, observa-se que as alegações relativas à prisão domiciliar não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, o que configura supressão de instância. A jurisprudência consolidada do egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que questões não examinadas pela instância inferior não podem ser apreciadas diretamente em habeas corpus, sob pena de supressão do grau recursal adequado. 



    No mais, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando fundamentada em elementos objetivos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva está assim fundamentada (e-STJ, fls. 454-456):



2. Dos Fundamentos 



12. Foram efetuadas as advertências legais e observados os direitos constitucionais dos flagrados. Observando-se o determinado no Art. 5º, LXII e LXIII da Constituição Federal, foi comunicada a prisão e o local em que se encontra o autuado, facultada sua comunicação às famílias e/ou pessoas de sua confiança, sendo-lhes assegurada assistência advocatícia. 



13. Inicialmente, ao analisar o auto de prisão em flagrante delito, não há que se falar em ilegalidade na prisão em flagrante, tendo em vista que a diligência foi precedida de Mandado de Busca e Apreensão regularmente expedido nos autos do processo nº 0700602- 38.2024.8.07.0001, oriundo da 4ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no âmbito de operação policial em curso, cujas investigações versam sobre o tráfico de drogas em organização criminosa interestadual. 



14. A atuação das equipes policiais, acompanhadas de testemunhas presenciais, observou todos os requisitos legais e constitucionais, conforme consta no Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão. A substância entorpecente foi localizada em área externa e também enterrada nos fundos da residência vinculada ao conduzido Aluízio Cabral dos Reis, que se identificou pela alcunha de "Branco", exatamente o apelido utilizado como referência nas investigações, o que reforça o vínculo do conduzido com os fatos apurados. 



15. Ressalte-se que a localização da droga em área de mata nos fundos da residência, acondicionada e oculta, indica tentativa deliberada de ocultação, não sendo compatível com o uso pessoal, tampouco com a tese de desconhecimento. A versão apresentada pelo conduzido carece de plausibilidade frente ao contexto da apreensão e aos indícios colhidos durante a execução da medida judicial. 



16. Ademais, diante da possibilidade de analisar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, diante da certidão de antecedentes criminais juntada, verifico que o requerido sentenças penais condenatórias em seu desfavor, porém, são datadas de dez e vinte anos atrás, o que evidencia a sua primariedade técnica. 



17. Porém, ressalto ainda a sensação de impunidade latente na meio social em que vive após a prática de crime desta gravidade acarreta tanto insegurança quanto estimula a prática de outros delitos por aqueles que, certos da conivência da justiça se sentirão estimulados a perpetrar delitos tais quais o narrado.



18. Desta forma, a manutenção da ordem pública autoriza a conversão deste flagrante em prisão preventiva não baseado em suposições, mas na constatação de que o indiciado não pretende se submeter à aplicação da lei penal, senão prosseguir na prática de crime grave, o qual fomenta diversos outros delitos. 



[...] 



20. No caso em análise, verifica-se a incidência de situação de flagrante delito, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, e do artigo 150, §3º, inciso II, do Código Penal. 



21. O conduzido foi flagrado em situação típica de tráfico de drogas, conforme narrado pelos policiais militares e corroborado pelo Laudo de Perícia Criminal. Assim, afastada qualquer ilegalidade na abordagem e prisão, permanece hígida a segregação cautelar, a qual se justifica diante da gravidade concreta da conduta, da reincidência do conduzido e do risco à ordem pública. 



3. Da Conclusão 



22. Ao teor do exposto, considerando que a prisão ocorreu legalmente e nos termos dos Arts. 302, 304 e 306 do Código de Processo Penal, em face da inexistência de vícios formais ou materiais passíveis de macular a peça flagrancial, acolho a promoção ministerial, neste aspecto e homologo o auto de prisão em flagrante. 



23. Assim, concluo, divergindo da manifestação da defesa nesta audiência, observando a conveniência da instrução criminal, a qual, no caso presente, requer a conversão da prisão flagrancial em preventiva, mercê da consistente apuração dos fatos e na apuração isenta das responsabilidades, decreto a prisão cautelar do indiciado Aluizio Cabral dos Reis. 



[...]



    Como se vê, a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, amparada em dados concretos extraídos dos autos. Ela demonstra não apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, mas também a necessidade da custódia para assegurar a ordem pública, já que o paciente responde por tráfico de drogas e possui condenações anteriores, indicando reiteração delitiva. 



    Outrossim, há indícios de que o paciente mantém ligações com uma organização criminosa bem estruturada, uma vez que as investigações apontaram para uma rede altamente complexa e organizada, composta por diversos núcleos que operavam de forma coordenada no Distrito Federal e em vários estados, incluindo Goiás, Rondônia, Mato Grosso do Sul e regiões do Nordeste. 



    A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que a reiteração delitiva e a vinculação a organizações criminosas são fundamentos legítimos para a decretação da prisão preventiva, especialmente quando demonstradas por elementos concretos extraídos dos autos. 



    Com efeito, "'[c]onforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade'. (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019)" (AgRg no RHC n. 207.771/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025).



    Ademais, "'[o] STF já se manifestou no sentido de que 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009)' (AgRg no RHC n. 167.101/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 15/9/2022)" (AgRg no RHC n. 193.194/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.) 



    Noutra vertente, "[s]ão inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves." (AgRg no HC n. 960.341/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025). 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente